Tribunal: TJMT
Processo: 0019666-66.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019666-66.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARAUJO & ARAUJO LTDA - CNPJ: 04.334.289/0001-36 (APELANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – MULTA PUNITIVA – REDUÇÃO DE 150% PARA 30% – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2. A redução da multa de 150% para 30% foi uma medida de adequação ao artigo 106 do CTN e à jurisprudência do STF, não justificando a inversão do ônus de sucumbência.

3.
Não há contradição em afastar o cerceamento de defesa com base nos relatos das escrituras públicas, pois a oitiva das testemunhas seria redundante. No mérito, essas escrituras têm presunção relativa de veracidade e, na ausência de provas que corroborem os fatos nelas registrados, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

4
.

E
mbargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos po
r

Araújo & Albert Araújo Ltda

-

ME

em face de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação no
0019666-66.2009.8.11.0041
conforme ementa a seguir transcrita (Id. 21
7616687
):

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO COMPROVADO - ESCRITURA PÚBLICA - CARTÓRIO - PRESUNÇÃO RELATIVA - MULTA PUNITIVA - ULTRAPASSA PATAMAR DE 100% - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme extrai-se do dispositivo legal, “
entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação”.
(Art. 47-E, inciso III, alínea “a” Lei Estadual 7.098/98).

2. A divergência entre os destinatários aponta a ausência de nota idônea para acompanhar a operação.

3.
“As declarações prestadas pelas partes ao notário, bem como o documento público por ele elaborado, possuem presunção relativa (juris tantum) de veracidade, admitindo-se prova em contrário.”
(REsp n. 1.288.552/MT, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 2/12/2020).

4. Não restou comprovada, sua condição de mero depositário e não de destinatário. Logo, a responsabilidade é plenamente aplicável, nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.

5.

“Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (...)”
(STF - ARE 1058987
AgR
,
Relator
(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

6. A Apelante tem direito à redução do valor da multa por descumprimento de obrigação acessória, anteriormente aplicada em 150% do valor da operação, devendo ser arbitrada em 30% (trinta por cento) do valor da operação.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nas razões recursais, a Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao considerar desnecessária a produção de prova testemunhal, com base no argumento de que a versão dos fatos das testemunhas já constava nos autos em forma de escritura pública. No entanto, ao mesmo tempo, o acórdão relativizou o valor probante desses documentos no mérito, o que, segundo a Embargante, contradiz o entendimento inicial.

Sustenta também que houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, argumentando que estes deveriam ser proporcionais ao resultado do julgamento. Considerando que obteve vitória parcial, pleiteia a fixação dos honorários conforme os artigos 85, 86 e 87 do CPC/2015. Alega, ainda, omissão quanto ao pedido de levantamento dos valores depositados judicialmente, apontando que o acórdão não se manifestou sobre a possibilidade de liberação do valor remanescente em razão da redução da multa.

Com base nessas alegações, requer
o provimento do recurso para sanar a
s
omiss
ões
, atribuindo-lhe efeitos infringentes, a fim de
, com relação as escrituras públicas,

possibilitar nova apreciação da causa ou do reconhecimento do cerceamento de defesa, fixação proporcional dos honorários sucumbenciais e levantamento dos depósitos judiciais realizados

(Id. 230
413696
).

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração

(Id. 23
3649671
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Araújo & Albert Araújo Ltda - ME
(Apelante) contra o acórdão de Id. 22
8178156
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Tratava-se, po
is
, de insurgência contra a sentença que,
nos autos da ação anulatória no 0019666-66.2009.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais buscavam a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária, a nulidade do termo de apreensão e depósito, bem como a desconstituição de quaisquer atos dele decorrentes e a restituição dos valores pagos.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por
sua
vez,
assim
disciplina o
Regimento
Interno
deste

Sodalício
:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No presente caso, a Embargante alega que este Tribunal teria incorrido em contradição ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa com fundamento na existência de escrituras públicas nos autos, mas, ao mesmo tempo, desconsiderar esses documentos como provas de valor probante pleno. Argumenta, ainda, que houve omissão quanto à fixação proporcional dos honorários advocatícios e, também, em relação à possibilidade de levantamento dos valores depositados judicialmente.

Todavia,
apesar dos argumentos apresentados, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser corrigido no acórdão questionado.

Pois bem.

No que se refere à alegação de contradição, esclareço que o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa foi baseado na constatação de que o magistrado de primeiro grau não agiu de forma genérica ao indeferir a produção de prova testemunhal. Esse indeferimento foi fundamentado no princípio do livre convencimento motivado, previsto no Código de Processo Civil, que confere ao juiz, como destinatário da prova, a prerrogativa de determinar a produção das provas que julgar necessárias, bem como de indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em questão, os documentos apresentados nos autos foram considerados suficientes para esclarecer a controvérsia e formar o convencimento do magistrado quanto ao julgamento do mérito, dispensando, assim, a produção de prova testemunhal que se revelaria
desnecessária
.

Isso porque é
evidente
que as versões dos fatos das testemunhas que se pretendia arrolar já constavam nos autos.
Assim
, a oitiva dessas mesmas pessoas seria redundante, sem acrescentar novos elementos ao julgamento,
pois seria previsível que apenas repetissem os mesmos relatos. Seria contraditório, inclusive, considerar que essas testemunhas alterassem suas versões durante a oitiva.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado, pelas instâncias de origem, que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do convencimento. Ademais, o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz (art. 131 do CPC) consigna caber ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos a sua devida valoração.” (STJ,
AREsp
n. 629.640/RS (2014/0317993-0), Rel. Min. Paulo de Tardo
Sanseverino
, Decisão Monocrática proferida em 01/07/2016)

“[...]
a preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da verdade dos fatos" (STF. Plenário. RE 567708/SP, Rel. orig. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o acórdão Mina.
Cármen
Lúcia,
julg
. em 8/3/2016).

Nesse contexto, é importante destacar que a consideração das escrituras públicas para afastar o cerceamento de defesa não se confunde com sua análise no mérito.

No mérito, a avaliação é pautada pela qualidade probatória dessas escrituras, que, por sua própria natureza, possuem apenas presunção relativa de veracidade, uma vez que são baseadas nas declarações das partes interessadas, registradas por um tabelião (REsp 1438432/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014,
DJe
19/05/2014; TJ-MT - APL: 00268645220128110041, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgamento em 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Publicação em 05/07/2019).

Em contrapartida, o Termo de Apreensão e Depósito, lavrado por agentes de fiscalização da SEFAZ-MT, é um documento público que goza de presunção de legitimidade. Sendo as escrituras públicas documentos com presunção relativa de veracidade, elas podem ser contestadas, e, no presente caso, são efetivamente contestadas pelo TAD.

Não havendo provas nos autos capazes de corroborar os fatos registrados na escritura pública declaratória, e inexistindo indícios razoáveis que superem a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há fundamento para alterar o julgamento, independentemente da perspectiva adotada.

Posto isso, não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão embargado.

Por fim, tampouco assiste razão a Embargante q
uanto às omissões alegadas
.

Os honorários advocatícios foram
mantidos nos mesmos
termos da sentença de primeiro grau, pois não há fundamento para inversão do ônus de sucumbência ou fixação proporcional quando a multa que a Embargante pretendia anular foi mantida, mesmo que seu valor tenha sido apenas reduzido.

A decisão de reduzir a multa punitiva para 30% do valor da operação foi uma medida de adequação adotada por este Relator e acolhida por esta Câmara, com base no artigo 106 do CTN e na jurisprudência do STF, visando evitar o caráter confiscatório da penalidade.

Contudo, como a Embargante não teve sucesso em seu pedido de anulação da multa, a mera redução do seu valor não exclui sua responsabilidade pelas custas de sucumbência, nem justifica a inversão do ônus sucumbencial.

Ademais, quanto ao levantamento do depósito judicial,
o
acórdão embargado apenas ajustou o valor da multa para 30% do valor da operação, sem adentrar na competência para determinar o levantamento de eventuais valores remanescentes, uma vez que tal questão não deve ser analisada por este grau de jurisdição, considerando que o depósito foi realizado em sede de primeiro grau. Com o êxito parcial da demanda, a competência para expedir o alvará de levantamento de valores cabe ao juízo de origem, que, após a atualização da multa conforme estabelecido por este Egrégio Tribunal, poderá liberar os valores à Embargante, uma vez transitada em julgado a sentença de mérito.

É nítido que, nessa perspectiva, o objetivo de reforma do julgado, expressado nas razões recursais, limita-se à discordância com os fundamentos e a solução adotada.
Contudo, a mera divergência de entendimento não caracteriza vício que justifique a correção por meio de embargos de declaração.

P
or todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações d
a

Embargante

a ensejar a modificação d
o acórdão
, devendo ser mantid
o
pelos próprios fundamentos.

Na oportunidade, dou por
pré
-questionados todos os dispositivos legais aludidos neste recurso.

Com essas considerações
, conheço do
s embargos de declaração
, porém
,

NEGO-LHE
S

ACOLHIMENTO
, mantendo inalterad
o

o r. acórdão
proferid
o

em sede de recurso de apelação cível.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024